Tribunal: STF
Processo: RE 275791
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LEI 8.128/91. REDUÇÃO DO PRAZO PARA
RECOLHIMENTO DO PIS E DO FINSOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
1.      O termo a quo do prazo de anterioridade previsto no
artigo 195, § 6º, da Constituição Federal flui da data da
publicação da medida provisória, que não perde a eficácia, se
não convertida em lei no prazo de trinta dias, desde que, nesse
período, ocorra a edição de outro provimento da mesma espécie.
2.      Lei 8.128/91. Redução do prazo para recolhimento do
PIS e do FINSOCIAL. Inconstitucionalidade. Inexistência. A
alteração do prazo para recolhimento das contribuições sociais
não viola o princípio da anterioridade nem implica criação ou
aumento do tributo.
        Agravo regimental não provido.